Tribunal: TJDFT
Processo: 0736350-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA DE CATARATA. COMPLICAÇÃO INERENTE AO PROCEDIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos moral, estético e material e pensão vitalícia, decorrente de alegada falha na prestação de serviço médico oftalmológico, em cirurgia de catarata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço médico oftalmológico, capaz de ensejar responsabilidade civil da instituição ré, diante de complicações ocorridas durante cirurgia de catarata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço médico, embora objetiva nos termos do CDC, exige demonstração de defeito na prestação do serviço.
4. Laudo pericial concluiu pela adequação da condução clínica, apontando que a complicação transoperatória (ruptura da cápsula posterior) é inerente ao procedimento cirúrgico e não decorreu de erro médico.
5. A autora foi devidamente assistida no pós-operatório, não havendo elementos que indiquem conduta negligente, imprudente ou imperita.
6. A visão subnormal no olho esquerdo não foi considerada incapacitante nem geradora de dano estético relevante, inexistindo respaldo para pensão vitalícia ou indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A complicação transoperatória em cirurgia de catarata, quando inerente ao procedimento e devidamente assistida, não configura falha na prestação do serviço médico. 2. Não infirmada a prova técnica que concluiu pela ausência de falha na prestação do serviço, não há que se falar em dano indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.